Tribunal: TJDFT
Processo: 0733185-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o autor, ora embargante, através do derradeiro petitório que agitara, desistira dos embargos de declaração que interpusera [1]. Ato contínuo, os litigantes se manifestaram nos autos no sentido de que fora entabulado acordo extrajudicial entre as partes[2], pugnando, inclusive, pela extinção do processo. Diante do exposto e do havido, HOMOLOGANDO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coloco termo ao inconformismo com base da desistência motivada pela composição havida, ficando prejudicada a inclusão em pauta havida. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado do acórdão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para, se o caso, homologação da composição entabulada sobre a verba honorária de sucumbência e extinção da fase executiva, realizada a obrigação na forma convencionada. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18980230. [2] - ID 18984481.